Tribunal: TJDFT
Processo: 0702307-06.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702307-06.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIA FEITOSA DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela autora da ação em face de decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial de Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, que indeferiu o seu pedido de desarquivamento dos autos e intimação do Distrito Federal para cumprir a obrigação reconhecida na sentença. A agravante pleiteia a reforma da decisão para que seja retomado o prosseguimento do cumprimento de sentença. Ela relata que obteve sentença favorável no ano de 2.022(02/09/2022 Id 135664727 dos autos originais), que lhe garantiu o direito à realização da cirurgia de pseudoartrose/retardo de consolidação/perda óssea da diáfise do fêmur. A decisão judicial determinou que o Distrito Federal providenciasse o procedimento cirúrgico, com todos os insumos necessários, inclusive internação, observando critérios técnicos da Central de Regulação, e, na ausência de vaga na rede pública, providenciasse o tratamento na rede privada às expensas do ente público, no prazo de 30(trinta) dias. Instaurado o cumprimento de sentença, deu-se a extinção do processo, com fundamento no abandono da causa pela parte autora nos termos do art. 51, I, da Lei 9.099/95 c/c art. 485, III, do CPC. Contudo, após agravamento significativo de seu quadro clínico, com internação hospitalar desde 15/05/2025 no Hospital Regional de Taguatinga, foi formulado novo pedido de cumprimento de sentença, buscando compelir o Distrito Federal ao cumprimento da obrigação, mas o pedido foi indeferido ao fundamento de que havia decisão anterior de extinção por abandono, impedindo o prosseguimento do cumprimento. Contudo, não há qualquer restrição que vede a propositura de novo cumprimento desde que não ultrapassado o prazo prescricional para a pretensão executória ou presente outra causa extintiva da obrigação, vez que a extinção sem mérito não atingiu o respectivo direito material, mostrando-se necessário o restabelecimento do cumprimento de sentença, sobretudo neste caso, em que se trata de cumprimento do direito à saúde. Pleiteia a determinação para que Juízo de origem adote medidas para a retomada imediata do cumprimento de sentença. Instado, o Ministério Público posicionou-se favorável ao provimento do recurso, nos termos da manifestação de id 73949010. É o breve relato. DECIDO. Recurso admissível (RITR, art. 80, inciso III) e tempestivo. Nos termos do art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é cabível agravo de instrumento contra decisão “não atacável por outro recurso desde que(...) apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. Assim, conheço do presente recurso. Deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante, decisão de Id 75055859. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o julgador identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Igualmente o art. 3o da Lei 12.153/2009 estabelece que “O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação”. Em que pese a respeitável decisão de primeira instância apontar para a impossibilidade de retomada do cumprimento de sentença, não há impedimento legal para tanto, vez que a extinção do processo por abandono da causa não impede que a parte intente novamente o cumprimento de sentença, pois permanecem válidos os requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade da sentença judicial proferida, uma vez que a sentença extintiva não afeta o respectivo direito material. Além disso, a própria lei processual não atribui um caráter peremptório à sentença extintiva por abandono da causa por parte do autor, vez que em se tratando de processo de conhecimento, mostra-se possível que, mesmo dando ensejo à extinção do processo, o autor proponha novamente a ação, conforme previsão do artigo 486 do CPC, desde que cumpridas as exigências previstas nos parágrafos do mesmo artigo. Por outro lado, reconhecido o direito material, e não alcançado por causa extintiva, mostra-se cabível a retomada do cumprimento de sentença até a sua efetivação. Logo, presente a probabilidade do direito invocado. Tratando-se de demanda atinente ao direito à saúde pública, dever do Estado, já reconhecido por sentença judicial transitada em julgado, inquestionável o direito da agravante de instaurar o respectivo procedimento necessário a sua efetivação. Cabe ao juiz de origem escolher forma como será a retomada deste cumprimento de sentença, se nos próprios autos, ou em autos autônomos, vez que incabível a negativa do prosseguimento da fase do processo necessário à efetivação do direito material. Tendo em vista que há informação a respeito da piora do quadro de saúde da Agravante, que aguarda a realização da cirurgia, direito reconhecido por acórdão transitado em julgado desde 30 de janeiro de 2023, conforme certidão de id 147945984 dos autos de origem, presente o receio de dano irreparável ou de difícil reparação, vez que a espera por tempo longo e indeterminado pode representar risco sério a sua saúde. Diante do exposto, considerando os fatos narrados nos autos e especialmente e o regramento legal inerente o cumprimento de sentença, que não prevê impedimento para a retomada do processo extinto por inércia da parte, com fundamento no artigo 3o da Lei 12.153/2009, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL para determinar a retomada do cumprimento de sentença, seja nos mesmos autos, ou em autos próprios, à escolha do Juízo de origem, de modo que seja possível reinstaurar a fase do cumprimento de sentença, necessária à efetivação do direito material reconhecido pela sentença/acórdão. Intime-se o Agravado (Distrito Federal), para que apresente contrarrazões, no prazo de 15(quinze) dias. Comunique-se na origem. Publique-se e intime-se. Brasília/DF, 26 de agosto de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator